Tribunal: TJMT
Processo: 0003146-92.2018.8.11.0048
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003146-92.2018.8.11.0048
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RAIMUNDO CUSTODIO DA SILVA - CPF: 048.827.781-73 (REPRESENTANTE), ERICA BORGES DE ANDRADE - CPF: 050.932.141-08 (ADVOGADO), DAYANNE DEYSE DE SOUZA - CPF: 025.558.331-10 (ADVOGADO), BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (APELADO), LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA - CPF: 024.866.494-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - JULGADA IMPROCEDENTE - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - EMPRÉSTIMO PESSOAL OFERECIDO PELO BANCO - UTILIZAÇÃO DE SALDO DO CARTÃO DE CRÉDITO - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DESCONTOS INDEVIDOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA - LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS - POSSIBILIDADE - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que induz o cliente a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo pessoal.

Conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza.

Não comprovada pela instituição financeira a regularidade na contratação do cartão de crédito com reserva de margem consignável, torna-se indevido o débito efetivado na folha de pagamento, condição que enseja a restituição dos valores.

Demonstrados os requisitos da reparação civil, cabível a indenização a título de dano moral, máxime porque o desconto indevido se deu sobre verba de natureza alimentar.

R E L A T Ó R I O

Apelação no 0003146-92.2018.8.11.0048

Apelante
: Raimundo Custodio da Silva

Apelado
: Banco Bonsucesso Consignado S/A

Vara Única da Comarca de Juscimeira

RELATÓRIO

Apelação interposta por
Raimundo Custodio da Silva.

Ação
:
Obrigação de Fazer, Restituição de Valores e Indenização por Danos Morais, que o apelante move em desfavor da apelada.

Sentença
:
julgou improcedente a ação e condenou o autor ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da causa, com a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

Apelação
(Id. 31510985): afirma que contratou empréstimo consignado junto ao banco requerido, porém alega que os descontos em seu benefício previdenciário são relacionados a cartão de crédito com reserva de margem consignável, que informa não ter contratado nem utilizado.

Defende a nulidade do termo de adesão, porquanto ainda que tenha realizado a contratação de empréstimo, não sabia se tratar de cartão de crédito consignado.

Sustenta que houve violação ao código civil e ao código de defesa do consumidor, em razão da ausência de informações mínimas acerca das datas de início e término das parcelas, bem como das taxas de juros aplicadas à operação.

Alega que é caso de condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais, porque a situação ultrapassa o mero aborrecimento.

Pugna pelo provimento do recurso, para que sejam suspensas as cobranças relacionadas à reserva de margem consignável, bem como seja convertido o contrato em empréstimo consignado, com a aplicação das taxas de juros previstas no cronograma do Banco Central, com abatimento dos valores já descontados, além da indenização por danos morais.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id. 31510990).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2020